Tribunal: TJDFT
Processo: 0214168-68.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0214168-68.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CIDINEI FAN PEDROSO, MARCELINO ELOIRTO DE SOUZA, MATHILDE CERVO CEOLIN, MOACIR GARCIA FAN, NELCI LUIZ CEOLIN, PEDRO PAULO AMARAL FAN, RENATO FANTINEL, SONIA MARIA ROSSI, THEODOLINO FRANCO BALDEZ, WALTER BORIN DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL SA., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e ressalta que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 14261197 - pág. 7, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas em nome do nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033